Tribunal: TJDFT
Processo: 0729716-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729716-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA EMBARGADO: VICENTE FRANCO DA PAZ D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA em face da decisão de ID 30794714 que não conheceu o recurso interposto pelo embargante. Explica que o agravo de instrumento impugnou decisão judicial que efetivamente determinou a transferência de renda do executado, ora embargante, em poder da VEPEMA diretamente para a conta bancária do exequente, ora embargado. Assevera que restou claro que a decisão judicial agravada determinou o encaminhamento dos créditos para a conta bancária do exequente e que estes valores ainda estão em poder da VEPEMA. Sustenta que a decisão embargada padece de obscuridade, uma vez que o agravo de instrumento requereu expressamente a cassação da decisão judicial, com fundamento no artigo 833, IV, do CPC, em razão de as verbas da VEPEMA possuírem natureza de renda de trabalho, fato não analisado na decisão embargada, que se fundamentou apenas na impenhorabilidade dos valores depositados em poupança ou similares, havendo omissão neste ponto. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o devido prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do NCPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados pela parte: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de obscuridade e omissão. Afirma que a decisão é obscura e omissa, pois se fundamentou apenas na impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, deixando de analisar a argumentação de que a verba da VEPEMA tem natureza de renda do trabalho. Entendo que a decisão merece esclarecimentos para a devida compreensão da fundamentação utilizada. A decisão agravada não se fundamentou na impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, mas sim no fato de que a decisão agravada não proferiu qualquer determinação de penhora nas contas do executado, pra embargante. Confira-se: A decisão agravada apenas determinou que fossem respondidos os ofícios enviados pela VEPEMA, inexistindo qualquer determinação de penhora de valores em conta poupança do agravante. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pelo agravante se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Com efeito, analisando os autos de origem, é possível verificar que a destinação dos valores recolhidos nos autos da Execução Penal para os autos da Execução Cível foi determinada pelo Juízo da VEPEMA, por meio da sentença de ID 85106059. Transcrevo parte da sentença: Quanto à prestação pecuniária, considerando que há, na esfera cível, a ação de execução no 004152-54.2016.8.07.0004, proceda ao contato com o juízo competente para que o valor pago neste VEPEMA seja destinado à vítima. (...) Autorizo, desde já, a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nos autos da instituição conveniada a esta Vara. Nesse contexto, resta claro que quem realizou a destinação da verba em favor do exequente foi a VEPEMA e não o Juízo Cível, que apenas informou àquele Juízo, por meio da decisão agravada, que os valores não foram pagos e solicitou a transferência dos valores, nos termos da determinação que já havia sido proferida pelo Juízo da Execução da Pena. É dizer, caso o executado discorde de tal determinação, sob a fundamentação de impenhorabilidade dos valores, deveria ter se insurgido contra a sentença proferida pelo Juízo da VEPEMA, que foi quem realmente direcionou a verba recolhida naqueles autos em favor do exequente. Por tal razão, a decisão agravada, que apenas respondeu o ofício da VEPEMA e solicitou a transferência da verba que já havia sido garantida por àquele juízo, não realizou qualquer determinação de penhora, portanto, resta demonstrada a ausência de dialeticidade no recurso que alega justamente a impenhorabilidade de tais verbas. Assim, resta devidamente elucidada a fundamentação pela qual o recurso não mereceu ser conhecido. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos tão somente para elucidar as razões pelas quais o recurso não foi conhecido, nos termos elencados na fundamentação supra. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 24 de novembro de 2021 19:35:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador